Tribunal: TJBA
Processo: 8046171-24.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046171-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELISABETE LORDELO DE SOUZA

Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR
ES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AUTORIDADE COATORA E DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO.
PLANSERV.

MICROSSISTEMA

CONSUMERISTA
.
NÃO

APLICABILIDADE NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO/
CIRURGIA REPARADORA
.
PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE.
DOENÇA
COM COBERTURA
CONTRATUAL
.

ILEGALIDADE
DA RECUSA
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a autorização e o custeio, por meio do PLANSERV, de cirurgia de dermolipectomia abdominal prescrita por médico assistente, após realização de cirurgia bariátrica. O pedido foi negado administrativamente sob alegação de ausência de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva
ad causam
da autoridade coatora; (ii) definir se há direito líquido e certo à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, negada pelo PLANSERV sob alegação de ausência de cobertura; e (iii) estabelecer a obrigação do plano de saúde de autogestão de autorizar e custear o procedimento indicado por médico assistente, à luz dos princípios constitucionais e contratuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009, por ser a autoridade responsável pela gestão do PLANSERV, de onde emanou a decisão impugnada.

O Mandado de Segurança é via processual adequada, uma vez que o direito invocado está amparado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

A negativa do procedimento pelo PLANSERV, fundamentada em ausência de cobertura contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além do direito fundamental à saúde (CRFB, arts. 6º e 196).

A cirurgia de dermolipectomia abdominal prescrita é de caráter reparador e funcional, decorrente do tratamento da obesidade mórbida, sendo obrigatória a sua cobertura, conforme fixado pelo STJ no Tema 1069.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, estando a doença coberta, cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento necessário à recuperação do paciente.

Eventual cláusula contratual excludente da cirurgia indicada afronta a finalidade protetiva do contrato e deve ser afastada pelo Judiciário, especialmente em razão da dignidade da pessoa humana e do caráter reparador do procedimento.

A existência de recusa administrativa, baseada em critério unilateral, evidencia o abuso e justifica a intervenção jurisdicional para assegurar o direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares e concessão da segurança.

Tese de julgamento
:

A autoridade gestora do PLANSERV possui legitimidade passiva para figurar no polo do Mandado de Segurança, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009.

O plano de saúde de autogestão deve custear cirurgia plástica de caráter reparador indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando a doença estiver coberta contratualmente.

A recusa baseada em cláusula contratual limitativa que frustra o tratamento necessário à recuperação do paciente viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O médico assistente é quem detém a prerrogativa técnica de indicar o tratamento mais adequado, não podendo o plano de saúde impor restrições unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1870834/SP (Tema 1069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023; STJ, REsp nº 1639018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.02.2018; TJ-BA, APL nº 0005913-48.2013.8.05.0274, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 09.11.2022; TJ-BA, APL nº 8002990-63.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 23.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8046171-24.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

ELISABETE LORDELO DE SOUZA

e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A)
Rejeitar a
s
preliminar
es
ventilada
s
na Intervenção do Estado da Bahia;

B)
C
onceder a segurança

impondo ao impetrado a obrigação de

autoriza
r
e c
u
ste
ar

integral
mente

o procedimento cirúrgico de
abdomen
,
nos termos da prescrição médica do ID n. 66078900
(códigos PLANSERV 85.41.402-9 + CBHPM 31009050 - Carteira n. 50386409587 03 5)
, com o fornecimento de todos os materiais e assunção dos custos dos honorários médicos, inclusive,
de
anestesista
e de instrumentador cirúrgico,
c
onfirma
n
d
o
a medida liminar do ID n. 66135758
e decis
ão
do ID n.
70305803
;

C
)
Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011;

D
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança;
e,

E) Julga
r
prejudicado o Agravo Interno do ID n.
78419123.

Salvador, .

12